Tribunal: TJSP
Processo: 0029121-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência visando possibilitar a venda do veículo adquirido em setembro/2019 sem o recolhimento do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") – Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência visando possibilitar a venda do veículo adquirido em setembro/2019 sem o recolhimento do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") – Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no 65.259/2020, que alterou o Regulamento do ICMS a fim de adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros quatro anos da data da aquisição, prazo este que era de dois anos antes da alteração legislativa – Aquisição do veículo que ocorreu em momento anterior à alteração legislativa – Impossibilidade de retroação da norma – Requisitos para a concessão da tutela antecipada demonstrados (caput do art. 300 do CPC de 2015) – Decisão reformada – Recurso provido.